Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733964-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ERLON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 40828066, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de salário. O agravante afirma que o agravado é policial militar e recebe remuneração vultosa, no importe mensal de R$ 15.240,16 (quinze mil duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Defende a possibilidade de penhora do salário do agravado, em razão da ausência de outros bens penhoráveis, como, inclusive, entende o STJ. Alega a presença do periculum in mora, em razão de o feito executivo tramitar há mais de quatro (4) anos, bem como do fumus boni iuris, em razão da ausência de pagamento voluntário do débito ou indicação de bens à penhora, além da frustração de consultas pela busca de bens penhoráveis. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a penhora de salário”. Pela citada decisão, indeferiu-se o efeito suspensivo, bem como determinou-se ao agravante que esclarecesse a legitimidade ativa no cumprimento de sentença de origem, além da retirada do sigilo atribuído a parte das peças processuais, sem correspondente justificativa. Embora intimado, o agravante não se manifestou (certidão de ID no 42012566). É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, convém registrar que o feito de origem carece de regularização quanto ao seu polo ativo, uma vez que, como mencionado na decisão precedente, o cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Nos termos da petição inicial de ID no 106739965 dos autos de origem no 0717628-41.2018.8.07.0007, o cumprimento de sentença foi requerido em nome de Isaura Barbosa Lopes, que é credora em relação à multa por litigância de má-fé (vide página 8 da citada peça processual), multa esta imposta em favor da parte (art. 96, do CPC), não do advogado, pelo acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo ora agravado (ID no 76281710 dos autos citados). Aparentemente, tal circunstância não foi observada pelo douto Juízo de origem, que determinou, de ofício, a retificação do polo ativo, excluindo Isaura (ID no 107552051). Dada a oportunidade ao agravante de se manifestar quanto à questão, quedou-se silente, razão pela qual importa comunicar ao douto magistrado singular a necessidade de correção do polo ativo, a fim de evitar irregularidade por ocasião do eventual levantamento de valores. No mais, como se vê dos autos de origem, a conduta recente do agravante mostra-se inconciliável com a pretensão recursal, haja vista ter anuído com proposta de parcelamento da dívida, indicando conta bancária para o recebimento das parcelas acordas (ID no 145400389 dos autos de origem no 0717628-41.2018.8.07.0007). Portanto, encontra-se esvaído o interesse recursal quanto à penhora de salário postulada anteriormente. Sendo assim, não conheço do presente agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal, decorrente da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 932, inciso III, c/c o art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Comunique-se ao douto juízo singular, destacando-se as observações acima quanto à legitimidade ativa no cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator